Tribunal: TJBA
Processo: 8026482-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026482-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: FILIPI DA ROCHA SILVA URBANO

Advogado(s)
:
INGRID CARIBE BASTOS, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA ÍNFIMA ENTRE A TAXA CONTRATADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA NESTA PARTE. TARIFA DE SMS. CONTRATO DE ADESÃO QUE DEMONSTRA A NÃO ADESÃO AO SERVIÇO ESPECÍFICO. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E JULGAR V ́[ALIDA A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática de ID 91210069, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional. O magistrado sentenciante, confirmado pela decisão monocrática, havia determinado a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição da Tarifa de SMS. O Agravante busca a reforma do julgado, sustentando a legalidade das taxas pactuadas e a regularidade da cobrança dos serviços.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada (13,24% a.m.) apresenta discrepância substancial em relação à média de mercado (12,70% a.m.) a ponto de caracterizar abusividade; e (ii) analisar a legalidade da cobrança da Tarifa de SMS à luz da prova documental da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Assiste parcial razão ao Agravante. No que tange aos juros remuneratórios, a Súmula nº 13 deste Tribunal de Justiça orienta que a abusividade deve ser apurada conforme as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, a diferença entre a taxa pactuada (13,24% a.m.) e a referencial do BACEN (12,70% a.m.) é mínima, não evidenciando onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial, em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a média de mercado é apenas referencial. Por outro lado, quanto à Tarifa de SMS, o contrato de adesão colacionado aos autos (ID 83780102, p. 3) demonstra de forma inequívoca que no campo "VI - Serviço de Mensagens via Celular", não houve a marcação de adesão pelo consumidor. Inexiste prova de contratação, sendo a interpretação dos contratos de adesão restritiva, nos moldes do Artigo 423 do Código Civil, o que torna a cobrança indevida. Diante do provimento parcial do recurso, a redistribuição do ônus de sucumbência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. Inexiste abusividade na taxa de juros remuneratórios quando a discrepância entre o percentual contratado e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil for ínfima, prevalecendo a autonomia da vontade. 2. É indevida a cobrança de tarifa bancária de serviço de mensagens (SMS) quando o contrato de adesão demonstra expressamente a ausência de opção do consumidor pela fruição do referido serviço."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 86 e 1.021; Código Civil, art. 423.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 797.118/RS; Súmula nº 13 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026482-93.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado FILIPI DA ROCHA SILVA URBANO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,